Tribunal: TJMT
Processo: 0000994-16.2017.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0000994-16.2017.811.0110 – PJE
RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.
RECORRIDO: ARNALDO TSIEIWAADI TSEREWAMRIO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 24017954):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Ônus sucumbenciais invertidos. (TJMT – Apelação Cível no 0000994-16.2017.811.0110, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido (ID. 40959990).
Alega violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de se pronunciar sobre questões indispensáveis para a apreciação do feito.
Afirma ainda, afronta aos artigos 186 e 595, ambos do Código Civil, por não existir ato ilícito para a condenação aos danos morais, pois o contrato firmado entre as partes foi devidamente assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, observando das formalidades essenciais inerentes a celebração de contrato de empréstimo consignado com pessoa indígena, analfabeta e idosa.
Recurso tempestivo (ID. 43687983).
A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão (ID. 47155504).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão fundamentada e sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de pronunciar-se sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como reiterou os entendimentos adotados no julgamento dos Embargos de Declaração, como se observa da transcrição abaixo (ID. 22080475):
“O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a ausência de prova documental, isto é, que o banco embargante ao contestar a ação não apresentou sequer cópia do contrato que teria gerado os descontos no benefício previdenciário do autor/embargado..
Eis o trecho do voto:
“(...)
Consta dos autos que o apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo em vista que o empréstimo consignado foi feito de forma ilegal e fraudulenta.
O contrato de empréstimo consignado formulado fraudulentamente sob n. 560919730, no valor de R$ 912,67 (novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos), num total de 72 (setenta e dois) parcelas, das quais foram descontadas 11 parcelas no valor de R$ 27,80, totalizando o montante de R$ 305,80 (trezentos e cinco reais e oitenta centavos), conforme extrato.
Assevera ser indígena, pessoa idosa com 73 anos, e sem alfabetização e para formalização de contrato, negócio jurídico, é necessário a assinatura por meio de instrumento público ou instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público e duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil.
Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.
Na contestação, o banco apelado afirma que o contrato foi regulamente firmado entre as partes, tendo o valor sido disponibilizado ao autor/apelante, por isso, incabível condenação por dano material e moral.
Na sentença, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos.
O apelante alega que não firmou nenhum contrato com o apelado, resta incontroverso que o autor é pessoa analfabeta e não tendo sido observada as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio pela ré, deve ser o contrato declarado nulo, com fundamento no artigo 166, IV, do Código Civil, devendo ser totalmente reformada a sentença do Magistrado Singular, desobrigando o autor de pagar custas processuais e honorários advocatícios.
Da análise dos autos, tem-se que o apelante/autor, analfabeto teria celebrado o contrato de empréstimo consignado sob 560919730, no valor de R$ 912,67 (novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos), num total de 72 (setenta e dois) parcelas, das quais foram descontadas 11 parcelas no valor de R$ 27,80, totalizando o montante de R$ 305,80 (trezentos e cinco reais e oitenta centavos), descontados de seu benefício previdenciário, conforme extrato.
O réu/apelado não trouxe qualquer prova documental, muito menos o contrato objeto da ação. Sendo assim, verifica-se que não foram observadas as formalidades legais, em que pese a qualidade de analfabeto não impeça de celebração dos atos da vida civil, por não se enquadrar nas hipóteses de incapacidade civil absoluta ou relativa.”
Registro que nas contrarrazões do apelo, o ora embargante anexou print parcial de um documento, no qual alega ser o contrato, contudo, não é possível verificar a autenticidade do documento e nem a sua integralidade, ou seja, como já mencionado, o embargante não apresentou prova documental indispensável, o contrato que deu origem à demanda.
Das razões dos embargos de declaração verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.
O julgador ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo, a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2. Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC. 3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ). Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Insurge-se o Recorrente, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186 e 595, ambos do Código Civil, amparado na assertiva da inexistência de pressupostos capazes de ensejar a condenação de danos morais e matérias, resultante da pratica de ato ilícito na realização do contrato, por não tem sido firmado através de escritura pública.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão guerreado:
“Da análise dos autos, tem-se que o apelante/autor, analfabeto teria celebrado o contrato de empréstimo consignado sob 560919730, no valor de R$ 912,67 (novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos), num total de 72 (setenta e dois) parcelas, das quais foram descontadas 11 parcelas no valor de R$ 27,80, totalizando o montante de R$ 305,80 (trezentos e cinco reais e oitenta centavos), descontados de seu benefício previdenciário, conforme extrato.
O réu/apelado não trouxe qualquer prova documental, muito menos o contrato objeto da ação. Sendo assim, verifica-se que não foram observadas as formalidades legais, em que pese a qualidade de analfabeto não impeça de celebração dos atos da vida civil, por não se enquadrar nas hipóteses de incapacidade civil absoluta ou relativa.
(...)
Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.
Neste sentido, o apelado deve responder pelos danos causados à apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta.
2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1323463/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)
Ademais, o item 01 do aresto acima evidencia que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que o julgador pode declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado quando firmado com indígena, analfabeta e idoso, exige-se para celebração do negócio formalidades essenciais para sua validade, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII